Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME MÉDICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem.
2. O agravante informa que é idoso, portador de neoplasia maligna e que o tempo de espera ultrapassou o prazo estabelecido pela Lei 12.732/2012. Pede que o Distrito Federal forneça o exame de COLONOSCOPIA para a continuidade do seu tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
6. No caso, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a concessão da medida, uma vez que o agravante foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DO COLON e espera desde 02/10/2024 pelo exame (ID 71991389 - Pág. 44). Ultrapassado, portanto, o prazo legal de 60 dias.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo provido. Antecipação de tutela recursal confirmada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 30 dias, exame de COLONOSCOPIA, nos termos da prescrição médica.
8. Sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 2o e 3o.